Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0702722-86.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE SOUSA AGRAVADO: JENILSON MOREIRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO SERGIO DE SOUSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por JENILSON MOREIRA DE AZEVEDO (Processo no 0707037-76.2021.8.07.0019), deferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) do salário do executado, a ser descontada diretamente na fonte pagadora, até a quitação integral do débito. Em suas razões recursais (ID no 80494585), o agravante sustenta que é pessoa em situação de vulnerabilidade financeira e que o desconto mensal de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos compromete sua subsistência, configurando constrição excessivamente gravosa. Aduz que a decisão agravada não teria observado o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, tampouco avaliou alternativas menos restritivas ao mínimo existencial. Destaca, ainda, que a decisão impugnada não considerou o caráter de urgência do pedido formulado na origem, diante do risco de dano irreparável decorrente da elevada porcentagem fixada para o desconto mensal, impondo comprometimento de despesas essenciais. Nesse contexto, alega necessidade de proteção especial, ressaltando sua condição de vulnerabilidade financeira e a imprescindibilidade de preservação do mínimo existencial. Diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender imediatamente a execução da ordem de desconto mensal de 20% até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para afastar a penhora mensal sobre seus rendimentos ou, subsidiariamente, reduzir o percentual do desconto, fixando-o em patamar mais brando e compatível com o princípio da menor onerosidade. Preparo não recolhido, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender imediatamente a execução da ordem de desconto mensal de 20% (vinte por cento) até o julgamento definitivo do agravo. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a abrangência da regra do art. 833, inc. X, do CPC se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC. Dessa forma, de acordo com a legislação, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana preconizado na Constituição Federal, e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, Ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. Ocorre que, no caso, em juízo de cognição sumária, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário do agravante/executado em sua capacidade econômica, seu sustento e de sua família. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Nesse contexto preliminar, há que ser deferida a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que deferiu a penhora salarial, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos do executado, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. Portanto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente. Por fim, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado, suspendendo a decisão vergastada até a análise do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator